Tribunal: TJDFT
Processo: 0701530-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701530-78.2023.8.07.0015 RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: SEBASTIÃO LUIS CARDOSO DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO. PRAZO DECADENCIAL. NÃO SUJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Benefício previdenciário. Direito fundamental. Prazo decadencial. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, sedimentada no Tema no 313 da Repercussão Geral, “Inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário”, dada sua natureza de direito fundamental. Apenas o direito à revisão dos benefícios já concedidos está sujeito ao decurso de prazo. 2 – Auxílio-doença acidentário. Indeferimento. O ato de indeferimento do auxílio-doença acidentário, por constituir o próprio fundo de direito, não se sujeita a prazo decadencial e tampouco ao prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3 – Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/32, ao afastar a incidência da prescrição da pretensão de revisar o ato administrativo de indeferimento/cessão do benefício. Afirma que lapso temporal entre a data da cessação/indeferimento administrativo e data do ajuizamento da ação superou o prazo de 05 (cinco) anos; c) artigo 240 do CPC, asseverando que, na ausência de prévio requerimento administrativo (o último se encontra prescrito), é a partir da data da citação que a pretensão autoral se tornou litigiosa e se constituiu em mora o devedor. Requer, subsidiariamente, a fixação da DIB na data da citação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada afronta ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 23 DA LEI 12.016/2009. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES DO STJ. GRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto em contra decisão monocrática publicada na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Maria Pereira Dantas, contra ato apontado como abusivo e ilegal praticado pelo Secretário Estadual de Administração do Estado do Piauí, consubstanciado no pagamento de pensão por morte, de ex-servidor público estadual. III. O Recurso Especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, pois o tema de que trata o art. 23 da Lei 12.016/2009 não foi objeto de discussão, pelas instâncias ordinárias, sequer implicitamente, razão pela qual é o caso de incidência do óbice da Súmula 211/STJ. IV. No mais, o Tribunal de origem não discrepa da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, "o direito ao benefício, seja de natureza assistencial ou previdenciária, não se submete à prescrição de fundo por estar inserido nos direitos fundamentais, havendo, assim, uma relação de trato sucessivo, de modo que prescrevem apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda". Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.428/RN, Primeira Turma, Relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 12/3/2020; REsp n. 1.725.489/SE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe 23/11/2018" (STJ, AgInt no REsp 1.870.157/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/09/2020). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no REsp 2147320, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 28/06/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao suposto malferimento ao artigo 240 do CPC, porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023